Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TENTATIVA PRÉVIA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DEMONSTRADA – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI PÚBLICO. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – OBRIGAÇÃO, A PARTIR DA CIÊNCIA DA NECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
6. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
7. No caso dos autos é de se observar que ficou consignado nos autos que a parte autora se sentiu mal e foi levada, no dia 26/06/2020, ao Hospital (particular) para consulta, momento em que foi imediatamente internada em UTI, ante o quadro de COVID-19.
8. No mesmo dia 26/06/2020, o próprio Hospital particular enviou e-mail à Central de Regulação, requerendo a transferência do paciente para leito de UTI pública (ID 20640868), sendo que a Central de Regulação também foi intimada judicialmente da decisão que antecipou a tutela e determinou a transferência deferida no início da madrugada do dia 27/06/2020 (ID 20640873). No entanto, apesar da urgência da situação e a peculiaridade do caso, o DF somente admitiu a parte recorrente em leito regulado, no mesmo hospital particular, no dia 01/07/2020 (ID 20640878), sem qualquer indicativo do motivo ou justificativa do transcurso desse lapso temporal entre a ciência da necessidade do leito e a concessão.
9. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a arcar com os custos das despesas hospitalares de internação do recorrente, no Hospital Sao Francisco, do dia 27/06/2020, as 03:19 horas (data e hora do recebimento da intimacao judicial pela CRIH), ate o dia da transferencia para leito de UTI, em 01/07/2020, as 19:00 horas.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença conforme supra.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.